Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-22.2019.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inocorrência – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000655-22.2019.8.26.0411/50000, da Comarca de Pacaembu, em
que
é
embargante
SUL
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS,
é
embargado
FABIO
CERQUEIRA ROMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000655-22.2019.8.26.0411/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43902
EDEC.No: 1000655-22.2019.8.26.0411-50000
COMARCA: Pacaembu
EBTE. : Sul Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
EBDO. : Fábio Cerqueira Romão
JUÍZA SENTENCIANTE: Luciana Amstalden Bertoncini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição -
Inocorrência Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão
que deu parcial provimento à apelação do autor, sob alegação de ocorrência
de contradição.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão é contraditório
porque os descontos no benefício previdenciário do embargado foram pouco
expressivos (R$ 16,72 cada um) e insuficientes para justificar uma
indenização por dano moral. Discorda da fundamentação do aresto e aduz não
haver prova de que a cobrança tenha causado dano à honra do embargado,
não passando de mero aborrecimento.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000655-22.2019.8.26.0411/50000 -Voto no
3
A embargante não aponta vícios no aresto passíveis de
serem sanados pela via dos embargos declaratórios, e sim tenta rediscutir
suas razões. Na verdade, ela não se conforma com o resultado do
julgamento.
A contradição inocorrente na espécie é sinônimo de
incoerência, ou afirmação contrária ao que se disse e aquela que autoriza o
uso dos embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
próprio acórdão embargado. Ocorre quando a construção da decisão é
viciosa, ou seja, quando os fundamentos invocados conduziriam logicamente
não ao resultado expresso no julgado, mas a resultado oposto. Nenhum
ponto contraditório que fosse capaz de conduzir a outro julgamento foi
individualizado pela embargante.
Os motivos que levaram à turma julgadora a dar parcial
provimento ao recurso do embargado constam expressamente do acórdão (cf.
fls. 163-168):
“2.1. A ré conformou-se com o reconhecimento de
inexistência da dívida, cingindo-se este apelo à possibilidade da sua
condenação à indenização por dano moral.
2.2. O abalo ao crédito pode dar ensejo ao dano
extrapatrimonial.
Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio.
Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se
traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de
reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade.
Por isso, não se há de "falar em prova do dano moral,
mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos
que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação" (cf. REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000655-22.2019.8.26.0411/50000 -Voto no
4
86.271-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido:
REsp 687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298, AgRg
no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004 p. 224 e
AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 20-3-2006 p.
298.
Depois, todos sabem, e aqui não foi diferente, dos
transtornos para resolver tais acontecidos, com diversos telefonemas, idas e
vindas à financeira, má vontade de funcionários e outros dissabores bem
conhecidos dos usuários. Frise-se que o autor não conseguiu resolver a
questão administrativamente e os descontos só foram cessados com a tutela
de urgência deferida pelo juízo (cf. fls. 17-18), o que denota a resistência da
pretensão.
Aí estão, portanto, a ação e a lesão (in re ipsa),
resultando à ré o dever de indenizar, dispensada qualquer outra prova.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste
a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000655-22.2019.8.26.0411/50000 -Voto no
5
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o
causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de
sua atividade e evite a reincidência.
Importante
ressaltar,
para
fixação
do
quantum
indenizatório, que não houve negativação do nome do autor em banco de
dados (não há qualquer prova nesse sentido nos autos), nem protesto de
títulos, tampouco publicidade do fato.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros a indenização é arbitrada em R$ 5.000,00
[com correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal a partir da data
deste acórdão (cf. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (cf. art. 405 do CC)].
O valor pretendido na petição inicial [R$ 12.000,00 (cf. fl.
5)] é exagerado, não podendo o autor tirar proveito do evento danoso, mas
apenas receber uma indenização justa.
2.3. Mesmo recebendo o autor menos do que pretendia,
responde a ré por inteiro pelo pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios aqui fixados em 20% sobre o
valor final e atualizado da condenação (cf. § 2o do art. 85 do CPC/2015); tal
arbitramento leva em conta a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o
tempo consumido para o exercício do mister”.
Como se vê não houve contradição alguma.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou entendimento
da parte” (cf. REsp. 218.528-SP, rel. Min. César Rocha, DJU 22-4-1994, p.
210).
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial obscuro, contraditório ou omisso.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000655-22.2019.8.26.0411/50000 -Voto no
6
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator